Tribunal: STF
Processo: RE 74025
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-06-06
Data de publicação: 1972-06-06

Ementa:
- Diárias de Brasília. Descabimento da sua incorporação aos proventos da inatividade de servidor público (sentido lato), que jamais teve exercício em Brasília. Inteligência dos arts. 1º, 2º e 11º, da Lei nº 4.019, de 20.12.1961. Precedentes. Recurso extraordinário conhecido e provido.